Tribunal: TJDFT
Processo: 0008997-98.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PARÂMETROS DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO DOS ALIMENTOS. RÉU REVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA APELAÇÃO. ESCRITOS NÃO CARACTERIZADOS COMO DOCUMENTOS NOVOS. TARDIA APRESENTAÇÃO PARA PROVA DE SITUAÇÃO OCORRIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA DISCIPLINA LEGAL CONCERNENTE AO REGULAR TEMPO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. ÔNUS DESATENDIDO. DESÍDIA INJUSTIFICADA. FALHA NÃO SUPRIDA PELO SILÊNCIO DA PARTE AUTORA EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO, NEM PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA À CONSIDERAÇÃO DA PROVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL FIXADO EM PATAMAR QUE EXCEDE O VALOR POSTULADO PELA ALIMENTANTE. REVISÃO NECESSÁRIA PARA ADEQUAR OS ALIMENTOS DEVIDOS AO LIMITE DO PEDIDO FORMULADO. PONDERAÇÃO QUE TAMBÉM NÃO PODE DESCONSIDERAR O FATO DE QUE É DOS GENITORES, NÃO SOMENTE DO GENITOR, A RESPONSABILIDADE PELO SUSTENTO FINANCEIRO DOS FILHOS MENORES. CONTRADITÓRIO CONCRETIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tem fundamento constitucional o dever dos pais de assistir, educar e criar os filhos menores (art. 229 da CF/88). O Código Civil, regulamentando a matéria, estabeleceu para ambos os genitores obrigação de sustento, guarda e educação (art. 1.566, IV), tendo ainda assentado que cada genitor deverá arcar com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade financeira (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC.
3. A necessidade dos filhos menores é presumida, de modo que, a princípio, desnecessária sua robusta comprovação.
4. Pensão alimentícia. Réu revel. Determinação de diligências pelo Juízo para aferição da capacidade financeira do alimentante. Fixação dos alimentos em percentual que compromete mais de 40% (quarenta por cento) da renda bruta do genitor. Excesso verificado porque deferida verba alimentar em montante que ultrapassa a quantia postulada na inicial. Ponderação necessária para decotar o arbitramento em proporção feita a maior e para adequar o valor de alimentos devidos à consideração de que o dever de sustento dos filhos é de ser atribuído a ambos os genitores. Encargo atribuído ao genitor de forma desproporcional. Redução em parte acolhida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.